Tribunal: TJES
Processo: 5013086-87.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013086-87.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA FRANCISCA BONINSEGNA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013086-87.2025.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA FRANCISCA BONINSEGNA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte Autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DE CARGA E INSTALAÇÃO DE REDE BIFÁSICA. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS SUCESSIVAS SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Recorrente a executar e concluir o serviço de aumento de carga do fornecimento de energia elétrica, com instalação em rede bifásica, nas duas unidades consumidoras da Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, a Autora narrou na inicial que, desde maio de 2025, vinha solicitando à concessionária o aumento de carga elétrica e a instalação de rede bifásica para duas unidades consumidoras de sua propriedade, situadas em Linhares/ES, tendo para tanto protocolado sucessivas solicitações administrativas e se submetido a diversas vistorias. Alegou ter atendido às orientações técnicas repassadas nas vistorias, adquirido materiais elétricos e contratado profissionais especializados, sem que a Recorrente lograsse concluir o procedimento, mantendo exigências reiteradas e sem apresentar solução definitiva. Requereu: (i) obrigação de fazer consistente na execução e conclusão do serviço de aumento de carga, com instalação em rede bifásica e afastador modelo piramidal; e (ii) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se a conduta da concessionária, ao condicionar o término do serviço de aumento de carga à sanção de supostas pendências técnicas de responsabilidade da consumidora, configura falha na prestação do serviço; e (ii) se essa conduta, caso configurada como ilícita, enseja indenização por danos morais e, caso positivo, se o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária de energia elétrica, embora pessoa jurídica de direito privado, presta serviço público essencial de distribuição de energia, sujeitando-se ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A energia elétrica é serviço público essencial, devendo ser prestada de forma adequada, contínua e eficiente, na forma do art. 22 do CDC.

(5). No mérito, a Recorrente sustenta que as rejeições à execução do serviço decorreram de pendências técnicas de responsabilidade exclusiva da consumidora, apontando a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 como fundamento para condicionar o atendimento à prévia regularização do padrão de entrada. Contudo, não lhe assiste razão.

(6). Insta destacar que a Autora demonstrou, por meio de comprovantes de despesas e aquisições (ID 78974313), que adotou as providências para adequação do padrão, arcando com custos relevantes em atendimento às orientações recebidas nas vistorias. A concessionária, por sua vez, limitou-se a realizar duas vistorias em maio de 2025, emitindo “Evidências de Rejeição” sem jamais apresentar solução definitiva à consumidora ao longo dos meses subsequentes. A persistência de exigências sem conclusão do procedimento em um serviço público essencial extrapola o exercício regular de direito e configura falha na prestação do serviço.

(7). A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) pressupõe prova robusta e inequívoca de que o dano decorreu exclusivamente da conduta do próprio usuário, não bastando a mera alegação de pendências técnicas não sanadas. No caso concreto, a Recorrente não comprovou, com a profundidade exigida, que a consumidora descumpriu as exigências comunicadas, muito menos que as sucessivas rejeições não guardavam qualquer participação de falha de orientação por parte da concessionária. Ao contrário, os documentos carreados evidenciam que a Autora empreendeu esforços concretos e gastos efetivos para atender às especificações técnicas indicadas, sem que o serviço fosse efetivado.

(8). No tocante ao dano moral, verifica-se que a conduta omissiva da Recorrente ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A Autora aguardou por meses a conclusão de um serviço essencial para o funcionamento de suas unidades consumidoras, submeteu-se a vistorias reiteradas, realizou adequações e incorreu em despesas, sem obter solução definitiva da concessionária. Essa situação, que se prolongou por período relevante, configura violação à esfera extrapatrimonial da consumidora, ensejando o dever de indenizar.

(9). Em relação ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compreendo que o montante mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, não se distanciando dos parâmetros praticados por esta Turma em casos similares de falha na prestação de serviço público essencial de energia elétrica, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Configura falha na prestação do serviço quando, diante de solicitações reiteradas de aumento de carga formuladas por consumidora que adotou as providências necessárias e arcou com as despesas para adequação do padrão elétrico, renova exigências técnicas de forma sucessiva, sem apresentar solução definitiva em prazo razoável, não demonstrando a culpa exclusiva do consumidor como excludente de ilicitude. 2. A demora prolongada na conclusão de serviço público essencial de energia elétrica, mediante renovação indefinida de exigências técnicas a consumidora que empreendeu esforços e gastos para atendê-las, configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero dissabor cotidiano e atingir a esfera extrapatrimonial do usuário do serviço.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)